Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709701-53.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELDER CAETANO RIBEIRO EMBARGADO: FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, ELIANE GOMES SANTOS, JONYO SANTOS LEANDRO D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID 56707462) com a pretensão de obtenção de efeitos modificativos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador